Tribunal: STF
Processo: Rcl 61768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para interpor o agravo regimental. Excepcionalidade da atuação dos Ministérios Públicos estaduais perante o STF nos processos que digam respeito à sua área de atribuição. RE 985.392-RG/RS (da minha relatoria, DJe 10.11.2017). Interesse jurídico. 3. Prescrição da pretensão executória. Tema 788 da sistemática da repercussão geral. ARE 848.107/DF. Termo inicial. 4. Situação que se enquadra na modulação temporal dos efeitos da decisão. Trânsito em julgado para a acusação ocorrido antes de 11.11.2020. Reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.